Tribunal: TJDFT
Processo: 0727810-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727810-70.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA EMBARGADO: MIGUEL CARLOS ALBERTO DA COSTA DESPACHO À Secretaria para retirar o indevido sigilo dos embargos de declaração (id 38942279 ). Ante a justificativa (id. 40341680 ), restituo ao embargado o prazo para resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator